Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-63.2020.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001913-63.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSIMAR TEIXEIRA DA SILVA 94514364134 - CNPJ: 26.634.323/0001-20 (APELADO), JOSIMAR TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 945.143.641-34 (APELADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Apelação Cível Nº 1001913-63.2020.8.11.0051

Apelante:
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA.

ApeladO:

JOSIMAR TEIXEIRA DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DUPLICATA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE
– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO PROVIDO
.

Tendo sido demonstrado que o credor foi diligente no sentido de impulsionar os autos, não há falar em prescrição da pretensão, mesmo porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível 1001913-63.2020.8.11.0051

Apelante:
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA.

ApeladO:

JOSIMAR TEIXEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campo Verde, que nos autos da Ação de execução de titulo extrajudicial nº 1001913-63.2020.8.11.0051, ajuizada em desfavor do apelado
JOSIMAR TEIXEIRA DA SILVA
, reconheceu
a prescrição do direito material.

Nas razões do recurso (id 228621664), a parte Apelante sustenta a nulidade da intimação da sentença, uma vez que não fora publicado no Diário Oficial.

Assevera que o art. 240, §3º do CPC assegura que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional se o autor adotar as diligências necessárias para perfectibilizar o referido ato.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 228621665.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

O cerne recursal cinge-se em reconhecer ou não a prescrição do direito material.

Sabe-se que a prescrição prevista no art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/1968, é consequência excepcional no rito processual civil, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a irrefutável inércia do credor.

Nesse passo, no caso em apreço o juízo de origem deixou de levar em consideração a postura diligente da parte recorrente, que promoveu diversas tentativas de citação do apelado.

No caso dos autos, a decisão que ordenou a citação da parte ré ocorreu em 16/07/2020, a partir daí houve interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), interrupção esta que permanece, pois, inconteste que a parte recorrida foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

Constata-se que houve demasiada demora na concretização de alguns atos pela própria Justiça. Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ para o caso em apreço que estabelece que,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Para elucidar, cito a jurisprudência do STJ:

“
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE RECONHECIDA PELA TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, por constatar que a parte exequente sempre diligenciou no sentido de impulsionar a Execução. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, quando verificada que a culpa no processamento da execução não pode ser imputada ao exequente. 3. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento desta Corte Superior de que "a caracterização da prescrição não basta o transcurso do tempo, é necessária a presença concomitante da possibilidade de exercício de uma ação que tutele o direito e a inércia do seu titular" (AgRg no REsp 1.361.792/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014). 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1596547 PE 2016/0094217-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

No caso, evidentemente não houve desídia da parte apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Extrai-se dos autos que, desde o ajuizamento do feito, a parte autora sempre se mostrou interessada e diligente, para que a citação da ré/apelante fosse efetivada, o que não ocorreu apenas por insucesso na localização, de modo que a prescrição deve ser afastada.

Dessa forma, a demora da citação não pode ser atribuída ao apelante, sendo evidente a aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do processo, afastando a prescrição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

x

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024